Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-86.2013.8.14.0087
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000241-86.2013.8.14.0087

RECORRENTE: ANNE CRISTINA LIRA CORREA

ADVOGADO DATIVO: THAIS VALERIA COSTA DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISO II C/C ART. 14, II AMBOS DO CP. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. ALEGADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA DE PLANO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO O RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. AGRESSÃO CESSOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIA A VONTADE DA AGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

2. Não consta nestes autos, de forma clara e induvidosa, que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente.

3.
In casu
, não restou comprovado que a acusada teria desistido voluntariamente, uma vez que a ação cessou, pois, duas testemunhas retiraram a vítima da agressão, inclusive, sendo relatado pela própria recorrente em seu depoimento que quem afastou a briga foi o marido da vítima. Não ocorrendo o abandono dos atos executórios por manifestação exclusiva da recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29 de maio à 05 de junho de 2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANNE CRISTINA LIRA CORREA
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo Vara Única da comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, em 14/07/2022 (Num. 11298253 – pág. 1/8) a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, II c/c art. 14 inciso II do CP tendo como vítima Alessandra de Matos Tavares.

Em suas
razões recursais
(Num. 11298278 – pág. 1/9), argumenta que não há elementos que comprovem a intenção de matar da acusada e nem que esta foi quem iniciou as agressões, pois a recorrente possuía um único intuito que era de cessar injusta agressão. Destaca ainda que a recorrente se utilizou de meios que estavam em seu alcance de forma necessária e moderada.

Defende que quando a acusada conseguiu cessar a violência contra si, desistiu dos atos de forma voluntária, incorrendo no instituto da desistência voluntária, expondo ainda, que o Tribunal do Júri não tem competência para julgar o presente caso, pois não há qualquer ato contra a vida de alguém, vez que a acusada não teve essa intenção.

Argumenta que o caso em tela é embasado apenas no depoimento da vítima, não sendo este suficiente para deflagrar a ação penal e que tem contradições na audiência de instrução e julgamento pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, desse modo não há justa causa.

Requer a absolvição da acusada, considerando a legítima defesa, ou ainda, subsidiariamente o reconhecimento do instituto da desistência voluntária e absolvição pela falta de justa causa.

Em
contrarrazões
(Num. 11298281 – pág. 1/8), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo a decisão.

Em manifestação (Num. 13906149 – pág. 1/9), o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a
denúncia
(Num. 11298125 – pág. 1/2), no dia 29/01/2013, por volta das 19h30, em frente à casa da vítima no município de Limoeiro do Ajuru/PA, a denunciada ANNE CRISTINA tentou ceifar a vida da vítima ALESSANDRA com vários golpes de faca tendo como motivo a colocação e retirada de uma lâmpada em frente à casa da vítima. ALESSANDRA não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade da denunciada.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

Em decisão do dia 14/07/2022, (Num. 11298253 – pág. 1/8), a acusada foi pronunciada como incursa no art. 121, §2º, inciso II do CP c/c art. 14, II ambos do CP, com isso, a recorrente almeja a absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa, e subsidiariamente o reconhecimento do instituto da desistência voluntária.

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
da vítima ALESSANDRA DE MATOS TAVARES representada pelo laudo de exame de corpo de delito anexado (Num. 11298227 – pág. 8/9), no qual atesta que a ação se deu por meio de instrumento perfuro-cortante que resultou em perigo a vida.

Quanto à autoria
, entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, pelas oitivas das testemunhas prestados perante juízo. Destaco o interrogatório da vítima ALESSANDRA DE MATOS TAVARES (mídias num. 11298153 a 11298156) em que narrou que no dia do ocorrido por volta de 18:30h, a acusada e mais uma pessoa estavam bebendo e o terreno onde estavam bebendo era da depoente, que o terreno era grande e tinha um igarapé que as pessoas acostumavam pedir para ir beber. Que elas começaram a discutir com a depoente e chamar vários palavrões, quando a depoente foi ligar uma lâmpada na frente de sua casa e a acusada disse que não era para depoente ligar e que a acusada começou a chamar vários palavrões, nesse momento o marido da depoente a chamou e foi quando a amiga da depoente chamada DIVANILSE lhe segurou e a acusada ANNE desferiu cortes de faca na depoente. Que os golpes de faca foram no braço, na barriga, no ombro, na cabeça e que ficou 3 meses sem mover o braço e passou 1 semana internada no hospital.

Ressalto, a testemunha arrolada pelo Ministério Público LEONALDO PASTANA OLIVEIRA (mídias num. 11298157 e 11298158) relatando que é companheiro da vítima, e no momento em que chegou na casa elas já estavam bebendo lá perto, e o depoente foi arrumar uma madeira do lado de sua casa e sua esposa desceu e foi ligar uma lâmpada do outro lado na frente da casa do irmão da vítima que eles tomavam conta, nesse momento começou a confusão na frente de sua casa, que o depoente ouviu gritos e subiu na ponte do lado de sua casa e a acusada já tinha cortado a esposa do depoente. Que viu DIVANILSE agarrando sua esposa e a afastou e o depoente ainda correu atrás da ANNE.

Menciono, também, as declarações de SANDRA MATOS TAVARES, em seu depoimento prestado (mídias num. 11298196 a 11298206), relatou que na hora que começaram a discutir a depoente estava em casa, quando escutou um gritou da vítima que é sua irmã, foi quando a depoente foi até o local e viu ANNE furando a vítima, tudo sujo de sangue e a DIVANILSE estava segurando o cabelo da vítima, e que nesse momento a depoente ficou desesperada e tentou puxar a vítima juntamente com o marido de ALESSANDRA. E a vítima disse a depoente que a briga se deu por conta de uma lâmpada que ALESSANDRA acendeu e a acusada não queria que ela acendesse na frente da casa da vítima. Afirma que ANNE estava desferindo os golpes de facadas e DIVANILSE segurando o cabelo de ALESSANDRA.

Destaco a oitiva da testemunha DIVANILSE OLIVEIRA PORTILHO (mídia num. 11298163 a 11298172, num. 11298175, num. 11298182, num. 11298192 e num. 11298193) narra que estava bebendo com a ANNE e mais uma amiga e depois essa amiga foi embora, que a vítima morava em frente de onde estavam bebendo. Que a ALESSANDRA começou a tratar mal a depoente e chamar palavrões porque elas estariam incomodando. Relata que SANDRA atacou ANNE vindo por trás e a segurou, nesse momento a depoente foi ajudar a ANNE, e a ALESSANDRA estava vindo em sua direção para lhe bater, porém o marido da ALESSANDRA a atacou com um terçado, empurrou a depoente da ponte, quando a ALESSANDRA viu que seu marido estava atacando a depoente foi em direção a ANNE. Relata ainda que a ALESSANDRA não tinha nenhuma faca, mas já foi toda agressiva para bater na ANNE, e a ANNE estava com uma faca que tinha usado para comer. A depoente estava no chão e tudo ocorreu tudo muito rápido e quando viu a ALESSANDRA já estava furada, que SANDRA estava segurando a ANNE e que ANNE estava porre. Que no momento que a depoente caiu embaixo da ponte, o marido da ALESSANDRA pulou e estava segurando a depoente com um terçado.

Por fim, menciono o interrogatório da acusada ANNE CRISTINA LIRA CORREA (mídias num. 11298207 a 11298222) referiu que estava bebendo desde manhã, e quando foi de tarde umas 17:30h a depoente foi no sentido da casa de ALESSANDRA e que ficaram num local onde pediram permissão para o dono da casa e este permitiu que a depoente e uma amiga ficassem ali. Que ALESSANDRA começou a xingar a depoente, e desligou uma lâmpada e voltou para sua casa. E que nesse momento a sua amiga chamou a depoente para ir embora e estas foram, foi quando ALESSANDRA apareceu e disse “vão embora mesmo bando de vagabunda”, e a depoente disse que era para ALESSANDRA respeitar e está disse que não tinha medo da depoente e neste momento o marido de ALESSANDRA estava amolando um terçado na frente da casa e que ALESSANDRA tentou pegar o terçado da mão dele e que ele não quis dar para ela, então ALESSANDRA foi em cima da depoente e começou a lhe bater na cabeça e que estava porre então não viu quem era a outra pessoa, mas tinha duas pessoas lhe batendo e jogaram a depoente para de baixo da ponte e a depoente bateu a cabeça e que não lembra mais o que aconteceu, mas que lembra que estava brigando com a ALESSANDRA, que não lembra de ter dado facada, apenas soco, não lembra se a DIVANILSE se meteu na briga. Refere ainda que achou a faca no bar onde estavam e que estava com a faca pois estava bebendo e cortando limão, que não se recorda de ter golpeado a ALESSANDRA, que foi o marido da ALESSANDRA quem separou a briga, pois a depoente lembra que ele correu atrás dela com um terçado e ela entrou na casa de um vizinho, tendo ele ainda tentado entrar para cortar a depoente e o vizinho não deixou.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos, não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Friso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Pois bem. Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, da prova oral colhida nos autos, até então, se extrai que a vítima foi desligar uma lâmpada, e em razão disso começou uma discussão, tendo a recorrente desferindo várias facadas na vítima que sequer estava munida de qualquer objeto.

Assim, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pela acusada tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter desferido golpes de faca na vítima que estava sendo segurada por outra pessoa.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso destes autos
.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA - COMPROVAÇÃO CABAL - AUSÊNCIA
. Para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, ela deverá se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. Caso contrário, impõe-se a manutenção da pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença analisar os fatos
. (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10621110039107001 São Gotardo, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022) (grifei)

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do instituto da desistência voluntária, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

No caso concreto, conforme o que consta nos autos não restou comprovado que a acusada teria desistido voluntariamente, eis que durante a instrução processual pelos depoimentos prestados a ação da recorrente cessou, pois, duas testemunhas retiraram a vítima da agressão, inclusive, sendo relatado pela própria recorrente em seu depoimento que quem afastou a briga foi o marido da vítima.

Dessa forma, não há o que se falar em abandono dos atos executórios por manifestação exclusiva acusada, eis que esse instituto o agente necessariamente deve desistir do prosseguimento da ação, por sua própria vontade, sem qualquer meio de interferência.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 06 de junho de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 06/06/2023